Tribunal: TJMMG
Processo: 2000188-35.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000188-35.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000041-91.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/03/2024 Publicação: 26/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO PELO JUÍZO A QUO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante John Kennedy Pedrosa Bonifácio e agravado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, contra decisão interlocutória exarada pelo douto Juiz de Direito da 5ª AJME. Extrai-se dos autos que a defesa requereu ao juízo primevo a produção da seguinte prova: expedição de ofício ao 3º Batalhão de Divino, para verificação do lançamento de folgas, dias trabalhados e faltas referentes ao período de 18 de maio até 17 de junho do ano de 2022, bem como das respectivas infrações disciplinares aplicadas na época. Extrai-se, ainda, dos autos que o magistrado a quo negou o pedido da defesa, sob o fundamento de que “a prova pretendida, foge ao objeto do processo, posto que diz respeito à informações de outros Policiais Militares, os quais não figuram no PCD discutido na presente ação.” (Evento n. 51). Segundo a defesa “o agravante é cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) há quase 16 (dezesseis) anos, lotado, atualmente, na Cidade de Divino/MG, no 3º Pelotão da 75ª Cia PM – 47º BPM, onde presta honrosos serviços à sociedade e à corporação, desempenhando suas atribuições dentro dos limites éticos, com total zelo e espírito de corpo no seio da tropa.”. Disse que, embora escalado para equipe efetiva no dia 28 de maio/2022, entre 12h30min e 23h, o recorrente não compareceu ao serviço de Guarda Urbana de Reação Policial (GURP), para assumir o seu turno; todavia, em momento algum o militar foi relapso quanto à sua escala de trabalho, como apontou a Administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o agravante só não cumpriu a jornada de trabalho no mencionado dia, porque houve flagrante deficiência na confecção da escala de serviço para o período. Além disso, afirmou que tal escala sequer foi encaminha via Painel Administrativo (PA) ao Cb PM John Kennedy, como de costume, o que lhe causou graves prejuízos. Dessa forma, sustentou que, é crucial a exibição dos documentos negados pelo juiz a quo, com a finalidade de se comprovar os diversos vícios existentes no ato administrativo sancionador, sob risco de ofensa ao princípio da ampla defesa assegurado pela Constituição Federal no artigo 5°, LV. Ao final, requereu, verbis: A - O regular recebimento do presente recurso, por tratar-se de prova crucial para a resolução da lide em tela com possibilidade de grave dano à Agravante, para: - Determinar a expedição de ofício ao 3º Pelotão de Divino a fim de que encaminhem todo o lançamento de folgas, dias trabalhados e faltas referente ao período de 18 de maio/2022 até 17 de junho/2022 (ou seja, toda a escala referente a maio/junho de 2022), com o escopo de verificar se durante este intervalo ocorreram outras faltas na referida fração; - E também, determinar a expedição de ofício ao Pelotão de Divino a fim de que encaminhem as possíveis comunicações disciplinares no período de 18 de maio/2022 até 17 de junho/2022 (ou seja, toda a escala referente à maio/junho de 2022), com o escopo de verificar se durante este intervalo ocorreram outras comunicações na referida fração. B - Determinar a intimação da parte Agravada, para que, tomando ciência da decisão, proceda ao seu imediato cumprimento, sob pena de multa diária a ser estabelecida por Vossa Excelência; C - Seja determinado o regular processamento deste Agravo, comunicado o Exmo. Juiz de Direito a quo de tal decisão modificativa. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais, como se nota do Evento n. 8. Afirmou que a decisão primeva deve ser mantida em seus exatos termos e que o pedido de produção de prova foi corretamente negado pelo Juízo recorrido, uma vez que a escala de serviço de outros militares não tem relação com a obrigação da parte autora em cumprir a sua jornada. Disse que o recorrente se limita a utilizar os mesmos argumentos ponderados em sede da exordial, sem, contudo, trazer qualquer fundamentação nova que justifique seu pedido de produção de prova documental referente à vida funcional de outros militares. Ponderou que os atos da Administração Pública gozam da presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 37 da CRFB/88, sendo necessário, portanto, que o recorrente evidencie, plenamente, os vícios e demais irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento do pleito. Ao final, requereu o desprovimento do presente recurso. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Em consulta à movimentação do processo que originou o presente recurso, verifiquei que foi proferida sentença, nos autos que ensejaram a interposição do presente agravo de instrumento. Nota-se que a douta magistrada sentenciante julgou totalmente improcedente o pedido constante na petição inicial (evento n. 69 – SENT), tendo a defesa, inclusive, apelado da sentença de primeiro grau. Como se sabe, a superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. Desta feita, no meu modesto entendimento, a análise do presente recurso resta prejudicada. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em regra, tendo sido proferida sentença de mérito na origem, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso Especial contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Hipótese em que o Recurso Especial deriva de Agravo de Instrumento que questiona a competência do Juizado Especial Federal para apreciar o feito. 3. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 1897804/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Resp 1574170. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 16/02/2017). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator